Tribunal: TCU
Processo: 034.923/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO CIVIL. Atos de Pensão civil da unidade emissora Ministério do Trabalho (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 11648/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão de pensão civil a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.923/2023-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Ana Flor Wanderley Moreira Reboucas de Santana (XXX.614.905-XX); Beatriz Ferraz Gorgatti (XXX.876.528-XX); Felipe Rebouças de Santana (XXX.704.985-XX); Irene Daufenbach Azevedo (XXX.845.389-XX); Joao Pedro Wanderley dos Santos Moreira de Lima (XXX.940.905-XX); Maria Claudia Moreira Ferraz Gorgatti (XXX.191.408-XX); Rita Rosa Lopes (XXX.626.138-XX); Telma Antonia Piola Verzola de Melo (XXX.130.408-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Trabalho (extinto). 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.